Tribunal: TJMT
Processo: 1017031-28.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017031-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[ESTADO MATO GROSSO (AGRAVANTE), NATALIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 207.356.771-15 (ADVOGADO), FERTILIZANTES TOCANTINS S.A - CNPJ: 05.571.228/0002-36 (AGRAVADO), VICTORIA PEREIRA MARTINS - CPF: 396.459.128-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. SEGURO-GARANTIA. INIDONEIDADE. DESCONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO Nº 81/CPPGE/2016. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, recebeu os embargos opostos por Fertilizantes Tocantins S.A. e deferiu efeito suspensivo à Execução Fiscal nº 1035518-54.2025.8.11.0041, reputando garantido o juízo mediante apólice de seguro-garantia. O agravante sustenta a inidoneidade da garantia apresentada, por desconformidade com a Resolução nº 81/CPPGE/2016, e aponta, ainda, violação ao contraditório, em razão da ausência de prévia intimação da Fazenda Pública antes da concessão do efeito suspensivo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apólice de seguro-garantia apresentada pela empresa embargante atende aos requisitos normativos estabelecidos pela Resolução nº 81/CPPGE/2016, de modo a ser considerada idônea para garantir o juízo na execução fiscal estadual; e (ii) saber se a concessão do efeito suspensivo aos embargos, sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a adequação da garantia, configura violação ao contraditório.

III. Razões de decidir

3. A execução fiscal estadual submete-se à Resolução nº 81/CPPGE/2016, diploma normativo editado no exercício da autonomia federativa do Estado de Mato Grosso, sendo inaplicável, como parâmetro de validade da garantia, a Portaria PGFN nº 164/2014, que disciplina exclusivamente as execuções de créditos da Fazenda Nacional. A transposição de requisitos federais para o âmbito de execução estadual configura vício substancial que compromete a adequação da garantia ofertada.

4. A apólice apresentada revela múltiplas desconformidades com os requisitos da Resolução nº 81/CPPGE/2016: (a) eleição do foro da Justiça Federal, em contrariedade à exigência de foro na Comarca de Cuiabá (art. 3º, IX), o que inviabiliza potencialmente o exercício do direito de regresso pelo Estado; (b) ausência de referência ao número da Certidão de Dívida Ativa (art. 3º, V); (c) adoção do IPCA/IBGE como índice de atualização, em desacordo com os índices legais estaduais exigidos (art. 3º, III); e (d) não juntada da certidão de regularidade perante a SUSEP, condição de aceitabilidade prevista no art. 4º, III.

5. A concessão do efeito suspensivo sem prévia intimação da Fazenda Pública viola o contraditório e suprime a prerrogativa do credor de verificar a adequação da garantia aos parâmetros normativos aplicáveis, sendo que a suspensão da execução somente se justifica quando o juízo se encontra adequadamente garantido. A manutenção do efeito suspensivo fundado em garantia que não atende aos requisitos legais gera risco concreto de frustração da tutela executiva.

6. Reconhecida a inidoneidade da garantia, deve ser oportunizado à empresa embargante o prazo para apresentação de nova apólice ou de outra modalidade de garantia que atenda integralmente aos requisitos da Resolução nº 81/CPPGE/2016, preservando-se, assim, o equilíbrio entre a efetividade da execução fiscal e o direito de defesa do executado.

O Agravo Interno, por sua vez, resta prejudicado pela perda superveniente do objeto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A execução fiscal estadual submete-se exclusivamente aos requisitos normativos estabelecidos pelo respectivo ente federativo para aceitação de garantias, sendo inidônea a apólice de seguro-garantia elaborada com fundamento em diploma federal inaplicável à espécie. 2. A apólice de seguro-garantia que apresenta desconformidades com a normatização estadual — quanto ao foro eleito, ao índice de atualização, à ausência de referência ao número da CDA e à falta de certidão de regularidade da seguradora — não reúne condições de garantir adequadamente o juízo para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal. 3. Reconhecida a inidoneidade da garantia, deve ser assegurado ao embargante a oportunidade de substituí-la por outra que atenda aos requisitos legais aplicáveis."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, § 2º, 848 e 9º; Lei nº 6.830/1980 (LEF), arts. 9º e 15; Resolução nº 81/CPPGE/2016 (PGE-MT), arts. 3º, III, V e IX, e 4º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.691.748/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14.11.2017; STJ, REsp nº 1.854.589/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 06.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento nº
1017031-28.2026.8.11.0000
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que, nos Embargos à Execução Fiscal nº 1011320-16.2026.8.11.0041, recebeu os embargos opostos por
FERTILIZANTES TOCANTINS S.A.
e deferiu efeito suspensivo à Execução Fiscal nº 1035518-54.2025.8.11.0041, considerando garantido o juízo mediante apólice de seguro-garantia.

O agravante sustenta violação ao contraditório pela ausência de intimação prévia da Fazenda Pública e inidoneidade da garantia por desconformidade com a Resolução nº 81/CPPGE/2016, apontando eleição incorreta de foro federal, ausência do número da CDA, índice de atualização inadequado e falta de certidão da SUSEP.

Requer efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, a reforma da decisão.

Deferido efeito suspensivo (Id. 362980854).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no Id.
369083363
.

Interposto Agravo interno pela pessoa jurídica de direito privado no Id.
369270365.

O Ente Federativo não apresentou contraminuta.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
cerne da controvérsia
reside em verificar, se a garantia apresentada no bojo dos Embargos à Execução pode, ou não, ser considerada idônea.

A análise perfunctória revela
aparente inidoneidade
da garantia apresentada. Conforme documentado nos autos, a apólice foi elaborada com expressa referência à Portaria PGFN nº 164/2014, diploma federal,
inaplicável à execução de crédito estadual
, que se submete à Resolução nº 81/CPPGE/2016 da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso.

A autonomia federativa assegura a cada ente estabelecer condições para aceitação de garantias em suas execuções fiscais. A transposição de requisitos federais para execução estadual configura vício substancial que compromete a adequação da garantia.

A apólice apresenta
desconformidades
com a
normatização estadual
.

O artigo 3º, inciso IX, da Resolução nº 81/2016 exige eleição do foro da comarca de Cuiabá,
mas a cláusula 13.1 da apólice elege o foro da Justiça Federal,
inviabilizando potencialmente o exercício do direito de regresso pelo Estado.

O artigo 3º, inciso V, exige referência ao número da CDA, requisito
também não atendido pela apólice apresentada
.

E não é só, o artigo 3º, inciso III, determina atualização
pelos índices legais estaduais
,
mas a cláusula 13.2 estipula o IPCA/IBGE
.

Não bastasse isso, o artigo 4º, inciso III, condiciona a aceitação à certidão de regularidade da SUSEP,
documento não juntado aos autos.

Acresce-se que o juízo deferiu o efeito suspensivo
sem prévia intimação da Fazenda Pública,
violando o contraditório e usurpando a prerrogativa do credor de verificar a adequação da garantia aos parâmetros normativos aplicáveis.

A meu juízo, o prosseguimento dos embargos com garantia, repise-se,
aparentemente inidônea
compromete a efetividade da tutela executiva.

Isso porque, a suspensão da execução somente se justifica quando o juízo encontra-se adequadamente garantido. A manutenção de efeito suspensivo fundado em garantia que não atende aos requisitos legais
gera risco concreto de frustração da execução fiscal
, considerando: a)
as desconformidades quanto ao foro
; b)
aos
índices de atualização
; e por fim, c)
à ausência de comprovação da regularidade da seguradora.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reconhecer a inidoneidade do seguro-garantia apresentado pela empresa embargante, por não por não atender aos requisitos da Resolução nº 81/CPPGE/2016, contudo ressalto que deve ser oportunizado à pessoa jurídica agravada, a chance de apresentar nova garantia que atenda aos parâmetros legais; por fim,
DECLARO PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, pela patente perda do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026